Tribunal: TJDFT
Processo: 0011277-08.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO A CLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA COMO TENTATIVA DE LATROCÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA ACUSAÇÃO ESTABELECIDOS PELA DENÚNCIA E PRONÚNCIA. DOLO DE MATAR AFASTADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA ROUBO E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO EM BENEFÍCIO DO RÉU.
1. Em se tratando de recurso do Ministério Público, em processo penal, não incide o princípio da ne reformatio in pejus (art. 617 do CPP), ao contrário, figura o princípio da reformatio in mellius, pois devolve-se ao Tribunal todo o conhecimento da matéria, podendo esta instância revisora fazer as adequações quanto a eventuais erros de enquadramento da conduta ou na dosimetria da pena, em favor do réu.
2. Se desde a denúncia, sustenta-se a ocorrência de dois crimes conexos o roubo consumado e a tentativa de homicídio, havendo a desclassificação somente do crime doloso contra a vida pelo Conselho de Sentença, por óbvio restam duas condutas delituosas a serem punidas: o roubo e, agora, a lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1o, inciso II, do CP).
3. A denúncia e a pronúncia fixam os limites da Acusação. Se estas narraram a existência de dois crimes conexos, não pode o Ministério Público sustentar a tese de tentativa de crime único (latrocínio) no Plenário do Júri, em verdadeiro confronto com os limites da acusação que já haviam sido fixados pela denúncia e pela pronúncia, bem como em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Excesso de acusação configurado.
4. Também não prevalece a sentença que condenou o réu por crime único (roubo qualificado pela lesão corporal grave), quando se está diante da ocorrência de conexão objetiva consequencial ou sequencial entre dois delitos – o roubo consumado contra a primeira vítima, e a lesão corporal de natureza grave contra a segunda vítima –, em que o segundo ocorreu em solução de continuidade com o primeiro, para assegurar a impunidade do anterior, sem caracterizarem conduta delituosa única, incapaz, portanto, de atrair a incidência quaisquer dos incisos do § 3o do art. 157 do CP (roubo qualificado pela lesão corporal grave ou pela morte).
5. A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização de uma ameaça, sendo suficiente o anúncio do assalto, notadamente quando há uma discrepância de forças entre roubador e ofendido, como no caso.
6. Consumado o crime de roubo, nos termos da Súmula 582 do STJ, descabe cogitar de latrocínio. Precedente do STF.
7. A lesão corporal é considerada de natureza grave, quando a vítima sofre perigo de vida provocado pela conduta delituosa, conforme se observa do laudo de corpo de delito constante dos autos.
8. Recurso do MP não provido.
9. Sentença reformada de ofício, em benefício do réu.